Tribunal: STF
Processo: ARE 1391597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação/Remessa Necessária - Ação anulatória de inexigibilidade de tributos c.c. repetição de indébito - IPTU -Exercícios de 1999 a 2004 - Sentença que julgou procedente o pedido - Pleito de reforma pela parte autora - Alegação preliminar de decisão 'citra petita', porquanto omissa quanto ao pedido inicial de repetição indébito - Preliminar que se confunde com o mérito e com ele analisada - Lançamento e cobrança do tributo por dois municípios limítrofes (Sorocaba/Votorantim) efetuados sobre o imóvel dos autores - Dúvida quanto à localização do imóvel gerador dos tributos - Pagamento do tributo que era efetuado a maior ao município de Sorocaba - Ação demarcatória transitada em julgado que fixou o marco divisório dos municípios - Realização de prova pericial que apurou a porção exata da área do imóvel dentro de cada município - Prevalência do laudo pericial - Ambos os municípios credores do tributo sobre a área controvertida, na proporção fixada no laudo pericial - Realização de novos lançamentos com observância das áreas de terreno pertencente ao Município de Sorocaba, apurada no laudo pericial.



    Repetição de indébito - Medida cautelar de protesto interruptivo da prescrição (art. 867 do CPC/73-correspondente ao art.726 do NCPC) - Possibilidade - Prescrição do direito dos autores para repetição do indevido tributário - Ocorrência - Data do ajuizamento da cautelar de protesto marco interruptivo da prescrição - Reinicio da contagem do prazo prescricional - Ação de repetição proposta quando já transcorridos quase sete anos do fato interruptivo - Aplicação do art. 9° do Decreto n° 20.910132 -- Precedentes - Reconhecimento, de oficio, da prescrição para repetição do indevido (art. 487, II do CPC/15) -- Pedido preliminar prejudicado - No mérito - Sentença reformada em reexame necessário - Recurso voluntário provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, observa-se que os lançamentos em discussão são referentes aos exercícios de 1999 a 2004 e a presente ação foi ajuizada em 2011 e, considerando a data dos últimos pagamentos (em 2004-cf.extrato de cálculo no laudo pericial-fls.4633/4649), o direito dos autores para a repetição de indébito estaria fulminado pela prescrição nos termos da Súmula 162 do STJ. Todavia, estes ingressaram em Juízo com medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional invocando o artigo 867- do CPC/73 (correspondente ao art.726 do NCPC- cf.fls.183/195), com ciência do Município de Sorocaba (cf.fls.196/197v°), o que foi deferido pelo MM. Juizo 'a quo' em 19.03.2009 (cf.fl.233-vol.2°), interrompendo a prescrição para o pedido do indevido tributário a data do ajuizamento de referida cautelar (fl. 183v°), porém a presente a ação de repetição foi proposta quando já ultrapassado o prazo prescricional após o seu reinício.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente